Tribunal: TJMT
Processo: 0013915-42.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013915-42.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ZELIA LUIZA DE SOUZA FREITAS (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZELIA LUIZA DE SOUZA FREITAS - CPF: 181.308.281-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0013915-42.2014.811.0003 – CÓDIGO Nº 706994 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
ZELIA LUIZA DE SOUZA FREITAS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Zelia Luiza de Souza Freitas
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Consignou ainda, que a parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 112-v).

Insurge-se Zelia Luiza de Souza Freitas, contra a r. sentença, asseverando que o Juiz
a quo
, equivocadamente reconheceu a hipótese de liquidação zero, extinguindo o feito, frente ao exposto na súmula n° 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Lei Estadual n° 6.528/ 1994.

Aduz acerca
, da alegada inexistência de defasagem salarial, de que o juízo
a quo,
alega que a conversão dos proventos dos servidores públicos deve ser realizada no último dia de cada mês de competência independente da data do efetivo pagamento de seus proventos.

Do resultado do laudo pericial, que não condiz com a realidade dos fatos. Aos cálculos apresentados o perito supriu da sua base de cálculo a totalidade dos proventos recebidos pela Servidora, se utilizando somente do valor dos seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da perícia judicial.

Alegando, ainda, sobre a recomposição salarial em razão da Lei Estadual nº 6.528/1994, de que houve a recomposição salarial dos Servidores do Estado de Mato Grosso, inexistido assim, perdas salariais a serem recompostas, e, da alegada reestruturação de carreira sob o prisma da lei 050/1998, ofensa ao Recurso Repetitivo/Tema 15 – RESp 1.101.726/SP.

Pugna que seja conhecido e provido o presente recurso, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela requerente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do Magistrado.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do Juízo
a
quo por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. Nº 67534054/67534055).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. Nº

69036478)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Zelia Luiza de Souza Freitas
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. Nº
67534028
, concluindo que a
antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n° 6.528/94.
Concluiu que os servidores civis e militares tiveram reajustes em seus vencimentos por iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso quando enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n° 48/94 no qual se buscou, além de conceder reajustes merecidos pelos servidores civis e militares, corrigir os prejuízos sofridos na conversão da URV, que, após o devido processo legislativo, originou a Lei Estadual n° 6.528/94.

Zelia Luiza de Souza Freitas impugnou o Laudo Pericial no ID Nº 67534030, alegando que não restou evidenciado no laudo pericial a correta analise das controversas instaladas, não tendo sido capaz de oferecer conclusão adequada ao caso concreto. Que de acordo com o cálculo apresentado, é possível verificar que no més de 06/1994 o valor recebido era de 0,1205 URVS, sendo que a média aritmética estipulada no §2° do artigo 22 da Lei 8.880/94 foi de 233,75 URVS, o que representa uma diferença de 99,94% (noventa e nove, noventa e quatro por cento). Impugnando totalmente o laudo pericial, especificamente quanto a apuração de diferenças salariais, bem como, solicita a este DD. Juízo a realização de nova pericia técnica, visto o perito nomeado não ter conduzido de forma condizente a perícia.

O Estado de Mato Grosso, concordou com o laudo pericial (ID. Nº 67534030).

Zelia Luiza de Souza Freitas peticionou ao ID. Nº 67534045, dizendo que nada tem a manifestar quanto a petição do Estado de Mato Grosso.

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. Nº 67534028,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. Nº 67534028, concluindo que a autora não faz
jus
a diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, alegando que as diferenças salariais foram sanadas com a Lei Estadual nº 6.528/94, e tendo a reestruturação da carreira (que se deu em 1998) suprindo as perdas.

Após a conversão o valor devido a requerente era de 172,00 URV, porém o Estado de Mato Grosso lhe pagou a importância de 192,69 URV, em abril de 1994. Nos meses de maio a agosto de 1994 o Estado de Mato Grosso pagou a requerente a importância de CR$ 171,90 mensalmente. Sendo que, em setembro de 1994 a requerente recebeu CR$ 202,84, ou seja, obteve aumento de 17,932% sobre a média aritmética prevista no § 2° do art. 22 da Lei 8.880/94, ou 17,999% sobre os vencimentos de agosto de 1994.

Dessa forma, fica evidente que a autora não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo à apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exm. Des. Márcio Vidal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
– CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021